Tribunal: STF
Processo: ARE 1396867
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.429/92, ATÉ PELA ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVADA NA PROPOSITURA DESTE TIPO DE AÇÃO. REVISÃO DO RITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RITO ORDINÁRIO QUE NÃO POSSUI A FASE PROCESSUAL DE RECEBIMENTO DA INICIAL. PROCESSO QUE NÃO SE ENCONTRA PRONTO PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 53)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LV, e 93, IX, do texto constitucional e à Súmula Vinculante n° 13/STF. (eDOC 109)



    Nas razões recursais, narra-se que, após a apresentação de defesa preliminar pelos ora recorrentes na ação civil pública, conforme a lei 8.429/92 (lei de improbidade administrativa), o juízo recorrido efetuou a alteração do rito processual, sem oportunizar a possibilidade de manifestação das partes e sem a devida fundamentação. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à alegada ofensa ao artigo 5°, LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    Ademais, a repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371-RG, de minha relatoria, Tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por sua vez, quanto à alegação de deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no Tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Assim, ainda que superado tais óbices, o Tribunal a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/1985, 8.429/1992 e o Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a natureza dos pedidos formulados na petição inicial induz ao rito processual ordinário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    O cerne do presente recurso é sobre o rito processual a ser seguido na ação civil pública ajuizada pela Vigilantes da Gestão Pública em face de Hissam Hussein Deha, Cristiane Inez Martins Deha, Ryam Hissam Dehaini, José Roberto Martins e Eduardo Rodrigues Mello, por suposta afronta à Súmula nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda o nepotismo.



    Pois bem.



    A pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, Vigilantes da Gestão Pública, requer a procedência da ação ‘a fim de DECLARAR A NULIDADE dos Decretos de que nomeiam os Réus para exercer a função de Secretária Municipal de Assistência Social (Cristiane Dehaini), Secretária Municipal de Gestão de Pessoas (Ryam Dehaini), Secretário Municipal de Trabalho e Emprego (José Roberto Martins) e Secretário Municipal de Administração (Eduardo Melo) ou, sucessivamente, ANULÁ-LO; - a CONDENAÇÃO dos Réus, de forma solidária, a ressarcirem o erário público, em quantia a ser apurada em liquidação de sentença;’.



    Ou seja, da análise da petição inicial, tem-se que tanto a causa de pedir como os pedidos dizem respeito à ação civil pública ‘simples’ e não à ação civil pública de improbidade administrativa (específica), inexistindo pretensão de imposição das sanções específicas do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, até pela legitimidade da parte agravada em ajuizar este tipo de ação. 



    Destarte, os requerimentos de declaração de nulidade de ato administrativo e de ressarcimento ao erário são comuns às duas ações, assim como os pedidos de tutela provisória (artigo 300 do Código de Processo Civil).



    De natureza igual, a indisponibilidade de bens não é restrita à ação de improbidade administrativa, conforme artigo 4º da Lei nº 7.347/85. 



    Isto posto, deve ser observado o rito ordinário previsto no Código de Processo Civil, nos termos do artigo 19 da Lei 7.347/85. 



    Neste seguimento, de esclarecer que a correção do rito processual pelo Magistrado a quo não implica qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, sobretudo quando as partes, inclusive, interpuseram embargos de declaração. De mais a mais, a contestação já foi anexada pelos agravantes em 10/02/2021. 



    Outrossim, a ação civil pública simples (Lei 7.347/85) não possui a fase processual de recebimento da inicial estampada no artigo 17, § 8º, da Lei 8.429/92. Ademais, a petição inicial não se mostra inepta e tampouco o feito se encontra pronto para julgamento, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil”. (eDOC 53, p. 2-3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO ANTE A INÉRCIA DO TITULAR DA AÇÃO, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÈ SANS GRIEF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.292.926 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.02.2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.299.799 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.4.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente